Tribunal: TJES
Processo: 0006972-56.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-02

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Conjunto probatório apto a respaldar as condenações, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude dos atos, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição dos apelantes pelos delitos praticados, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes.

2. Caracterização da majorante do emprego de arma de fogo, pela apreensão de munições na casa do primeiro apelante, e depoimentos afirmando a prática conjunta das condutas de homicídio e tráfico de drogas por ambos os apelantes. Tráfico majorado e porte de arma de fogo como crimes permanentes. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006972-56.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO SILVA OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006972-56.2020.8.08.0011

APELANTE: DIOGO SILVA OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIOGO SILVA OLIVEIRA
e
CARLOS EDUARDO PEREIRA LOPES
, em razão da sentença de folhas 121/127, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados

pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 40, IV, ambos da Lei 11.343/06
, impondo as penas de
08 anos e 09 meses de reclusão e 816 dias-multa
ao acusado
CARLOS EDUARDO
, e de
10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 952 dias-multa
ao acusado
DIOGO
, ambas em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, às 00h20 do dia 24 de maio de 2020, policiais militares dirigiram-se a uma residência na Rua Leandro, nº 10, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim - ES. Na ocasião, contataram Miqueias Almeida, vítima de tentativa de homicídio por dois agentes, acompanhado de sua namorada, Tatiana Rangel Ferreira, e deduziram que o local era possível ponto de tráfico de drogas pela grande movimentação de pessoas e forte odor de entorpecentes.

Em 09 de junho, a vítima declarou, em sede policial, que sua namorada era viciada em drogas, amiga
dos apelantes
e de Fábio Saloto, vulgo “Pirata”, e que os três indivíduos
promoviam o tráfico de drogas
. No mais, reconheceu
os apelantes como responsáveis pelo fato
do dia 24 de maio,
no contexto de “cobrança”

relacionada ao narcotráfico
.

No dia 26 de junho, em cumprimento de mandado de prisão temporária do apelante CARLOS EDUARDO, vulgo “CACALHO”, os policiais militares encontraram, em sua residência na Rua Aryo Sardemberg, nº 14, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim - ES,
uma porção de cocaína, uma porção de maconha, munições de revólver
, plástico para embalo e cartelas de medicamentos para mistura com drogas, e R$ 1.195,00.

Também em razão de mandado de prisão, encontraram na residência de DIOGO, vulgo “DG”, na Rua Paulina Simonato, nº 66, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim - ES,
vinte e sete porções de cocaína, vinte e sete porções de maconha
, uma balança de precisão, plástico para embalo de drogas e um rádio comunicador idêntico a outro apreendido na residência de “Pirata”. Em seu telefone celular, encontraram várias fotos de entorpecentes, armas de fogo e apreensões da Polícia Militar, além de vídeo instrutório do rádio comunicador.

Os apelantes pleiteiam, inicialmente, a
absolvição
, alegando não haver provas suficientes para suporte do édito condenatório. Subsidiariamente, “CACALHO” requer a
desclassificação
para o crime do
artigo 28 da Lei 11.343/06
, supostamente fundada na pequena quantidade de ilícito encontrada em sua residência.

Materialidade
e
autoria
consistentes em boletim unificado às folhas 14/19 e auto de apreensão à folha 27 (IP em apenso de “CACALHO”), boletim unificado às folhas 10/11 e auto de apreensão à folha 17 (IP em apenso de “DG”), laudo balístico às folhas 13/15 e laudos toxicológicos às folhas 30 e 31 (volume principal) e toda a prova oral coligida em juízo.

Em juízo, a
policial civil Greicy Armani Costa Loiola
(transcrição à folha 122v.) confirmou haver participado do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de “DG”, e ter apreendido, na ocasião, as
27 porções de cocaína e 27 porções de maconha
, além de objetos associados ao tráfico de drogas. O
policial civil José Ronaldo Mello da Silva
(transcrição à folha 122v.) também confirmou a sua participação.

O
policial civil Felipe Borssate Nascimento
(transcrição à folha 122v.) alegou haver cumprido mandado, por sua vez, na casa de “CACALHO”, e ter encontrado
uma porção de cocaína, uma porção de maconha, munições, material para embalo e mistura de drogas, e a alta quantia em espécie de R$ 1.195,60
, na residência do apelante.

Agregam-se as informações do
policial civil Augusto Cesar Cabral
(transcrição à folha 122v.) de que, participando das investigações e do cumprimento de todos os mandados derivados, averiguou que a tentativa de homicídio de Miqueias decorreu da prática do narcotráfico por “DG” e “CACALHO”, sendo o último conhecido da polícia pela prática dos crimes de homicídio e tráfico, empreendendo este em associação com “DG”. No mais, a
vítima Miqueias
reforçou que os apelantes tentaram matá-la em razão de sua dívida com o tráfico, de R$ 50,00.

É cediço que os depoimentos policiais, relativos ao exercício de sua função legal, revestem-se de
fé pública
, conquistando
valor probatório
ao harmonizarem com os demais elementos de prova no processo, garantido o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

(AgRg no AREsp 2.116.217/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2022, DJe 18/10/2022)

De fato, os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo
condizem com as provas
carreadas nos autos, no que tange a materialidade e a autoria do delito, não sendo contestados pelas demais testemunhas, muito menos pelos apelantes, nesses pontos.

Dito isso, constata-se a prática dos crimes dos
artigos 33,
caput
, e 40, IV, da Lei 11.343/06
, por ambos os acusados. Na casa de “CACALHO”, apesar da pequena quantidade de drogas, foram encontrados
itens que evidenciam a destinação ao tráfico
, e
munições de arma de fogo
que, segundo os relatos de Miqueias e do policial Augusto,
constituíram instrumento de intimidação difusa ou coletiva
no tráfico praticado pelos apelantes.

Já na residência de “DG”, a
considerável quantidade de ilícito
surge acompanhada de
balança para medição e plástico para embalo de drogas, caracterizando o tráfico
. O exercício de
intimidação coletiva ou difusa por arma de fogo
é corroborado pelos depoimentos da vítima e do policial Augusto, sobre as atividades de que participava “DG” com o outro apelante, “CACALHO”
.

Ora, tratando-se o tráfico de drogas de
crime permanente
, também deve-se seguir esta lógica na constatação de suas respectivas causas de aumento, mormente quando envolve a majorante do
emprego de arma de fogo
, que substitui o
delito também permanente
de porte ilegal, absorvido pelo tipo do narcotráfico. Eis o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

(AgRg no HC 745.504/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 08/08/2022)

[...] 4. Quando a
arma de fogo
é utilizada para assegurar a atividade ilícita do tráfico de drogas, mediante processo de
intimação difusa ou coletiva
, deve o
delito de porte de arma de fogo
(Art. 14, da Lei nº10.826/03) ser
absorvido pela majorante do art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06
.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170062116, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Sem mais delongas, em face das provas materiais e orais colhidas, julgo improcedentes os pedidos recursais no sentido de
manter a condenação de ambos os apelantes ao crime de tráfico majorado
.

Por todo o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Conjunto probatório apto a respaldar as condenações, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude dos atos, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição dos apelantes pelos delitos praticados, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes.

2. Caracterização da majorante do emprego de arma de fogo, pela apreensão de munições na casa do primeiro apelante, e depoimentos afirmando a prática conjunta das condutas de homicídio e tráfico de drogas por ambos os apelantes. Tráfico majorado e porte de arma de fogo como crimes permanentes. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.